Tribunal: STF
Processo: ARE 1280709
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL: LEIS NS. 10.697/2003 E 10.698/2003. ALEGADA OCORRÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI) E REAJUSTE LINEAR DE 1%. LEIS NºS 10.698/2003 E 10.697/2003. 
    1. Preliminares afastadas.
    2. Consoante precedente da 2ª seção deste Tribunal, a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) possui natureza jurídica de Revisão Geral Anual, devendo ser estendido aos servidores públicos federais o índice de aproximadamente 13,23%, decorrente do percentual mais benéfico provenientes do aumento impróprio instituído pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003. 3. Apelação provida” (fl. 23, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para prequestionamento (e-doc. 15). 
    2. No recurso extraordinário a agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.
    Aponta “contrariedade tanto à súmula vinculante do STF, n.º 10 quanto à súmula vinculante do STF, n.º 37, mediante a desconsideração das normas positivadas em Lei n.º 10.697/2003 e Lei n.º 10.698/2003 e se alterando a natureza desde (a) reajuste específico de determinada carreira para (b) revisão geral anual para todos os servidores públicos federais” (fl. 5, e-doc. 19). 
    Argumenta que “a decisão recorrida merece reparo, pois transforma (a) a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) criada por Lei n.º 10.698, de 2 de julho de 2003, em (b) revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como de autarquias e fundações federais, a despeito de já ter sido promulgada a Lei n.º 10.697, de 2 de julho de 2003, realizando tal função” (fl. 6, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 339, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    No agravo, salienta-se ter interposto recurso extraordinário com “base em constatação de violação direta à Constituição Federal, quais sejam, (a) impossibilidade de extensão de vantagens com base isonomia (art. 37, inc. X, CF/88; súmula vinculante do STF, 37); (b) violação a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88; súmula vinculante do STF, 10); (c) violação do dever de fundamentação ( art. 93, inc. IX, CF/88 )” (fl. 3, e-doc. 27).
    Sustenta a agravante que a “decisão de Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região peca por obscuridade, haja vista o próprio STF acolhe, no ano de 2018, reclamação constitucional em sentido contrário quanto à violação tanto do art. 97, CF/88, quando rechaçada a interpretação conforme conferida pelo TRF-4 à Lei n.º 10.698/2003” (fl. 4, e-doc. 27).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. É de se anotar que inexiste contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria, como se pode perceber da leitura dos exemplos a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 800.721, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a incorporação de vantagem pecuniária individual com base nas Leis ns. 10.697/2003 e 10.698/2003:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 10.698/03. CONCESSÃO DE ‘VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL’. OFENSA AO ART. 37, X, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação, a vencimento de servidor, do reajuste de 13,23% sobre sua remuneração é de natureza infraconstitucional, já que decidida pelo Tribunal de origem com base nas Leis 10.697/03 e 10.698/03, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 29.4.2014).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LEIS NºS 10.697/2003 E 10.698/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à incorporação de vantagem pecuniária à remuneração de servidores públicos federais, tendo por base as Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 800.721-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.155.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM INDIVIDUAL. REAJUSTE. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 800.721-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2013. O Plenário desta Corte, no exame do ARE 800.721-RG/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 29.4.2014), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão referente à incorporação do reajuste de que tratam as Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 800.767-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora